Tribunal: TJMT
Processo: 1011099-84.2025.8.11.0003
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011099-84.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONAILDO DE SOUZA LAURINDO - CPF: 540.536.252-20 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL AFASTADO POR EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA (SÚMULA 385/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo consumidor visando à reforma de sentença que julgara improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrentes de negativação realizada pela Recorrida, cessionária do suposto crédito oriundo de contrato de cartão múltiplo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Recorrida comprovou a existência, validade e regularidade da relação contratual que teria originado o débito negativado;
(ii) determinar se é devido o dano moral diante da negativação considerada indevida, mas existente anotação restritiva preexistente e legítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é mantida porque o impugnante não apresenta documentos aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência.

O princípio da dialeticidade é observado, pois o recurso enfrenta os fundamentos da sentença e expõe motivação suficiente conforme a Lei 9.099/95 e o CPC.

A relação é consumerista e a distribuição dinâmica do ônus da prova impõe à Recorrida, cessionária do crédito, a demonstração da origem e validade do débito, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A Recorrida não comprova o vínculo contratual, limitando-se a apresentar declaração de cessão de crédito e telas sistêmicas, sem exibir o contrato assinado nem documentos que evidenciem a existência da relação jurídica, ônus que lhe incumbia.

A ausência de prova da contratação torna ilícita a negativação, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, impondo o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

Embora o dano moral decorrente de negativação indevida seja presumido (Súmula 22/TR-TJMT), sua configuração é afastada quando há anotação restritiva preexistente e legítima, conforme Súmula 385/STJ.

O extrato juntado demonstra inscrição anterior válida (TRIBANCO/CARTÃO TRICARD, 02/03/2019), anterior à negativação da ATIVOS S.A. (20/05/2022), e o Recorrente não comprova a ilegitimidade da anotação anterior, conforme art. 373, I, do CPC.

A aplicação da Súmula 385/STJ observa o momento da inscrição, conforme Reclamação nº 1010527-74.2024.8.11.0000, afastando o dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação da contratação pelo fornecedor impede a validação do débito e torna indevida a negativação.

A existência de anotação restritiva anterior e legítima afasta o dever de indenizar por dano moral, nos termos da Súmula 385/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, arts. 42, 46 e 55; CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 22/TR-TJMT; Súmula 385/STJ; TJMT, N.U 1079624-95.2023.8.11.0001, j. 09/12/2024; TJMT, N.U 1014199-47.2025.8.11.0003, j. 04/11/2025; TJMT, Reclamação nº 1010527-74.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025